Tribunal: TJSP
Processo: 2077461-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado.
Medidas coercitivas típicas adotadas no curso da execução não surtiram resultados práticos. Execução em tramitação há três anos. Executado não justifica inadimplemento. Executado se qualifica como empresário e engenheiro.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado.
Medidas coercitivas típicas adotadas no curso da execução não surtiram resultados práticos. Execução em tramitação há três anos. Executado não justifica inadimplemento. Executado se qualifica como empresário e engenheiro. Possibilidade de adoção de medidas cautelares atípicas. Aplicação da regra do artigo 139, IV, CPC/2015. Medidas deferidas.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077461-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
JOSE BARCALA CASTRO, é agravado WAGNER FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 5 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27405
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2077461-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSE BARCALA CASTRO
AGRAVADO: WAGNER FRANCISCO DA SILVA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais
e materiais. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado.
Medidas coercitivas típicas adotadas no curso da execução
não surtiram resultados práticos. Execução em tramitação há
três anos. Executado não justifica inadimplemento. Executado
se qualifica como empresário e engenheiro. Possibilidade de
adoção de medidas cautelares atípicas. Aplicação da regra do
artigo 139, IV, CPC/2015. Medidas deferidas.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, em
fase de cumprimento de sentença. A decisão impugnada indeferiu pedido de
suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, decisão contra a
qual se insurge o exequente.
Alega que o cumprimento de sentença teve início em
22/08/2017, sendo que o executado, em momento algum, indicou bens à
penhora. As medidas constritivas típicas, por seu turno, foram infrutíferas.
Requer a concessão da medida, por estarem presentes os requisitos do art.
139, IV, do CPC.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
antecipada requerida. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa
de provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
O exequente, ora agravante, pretendente com a demanda
principal, o recebimento de valores devidos em razão de indenização por dano
material e moral, sendo que o valor do débito, até 12/2017, estava em R$
34.642,04, segundo indica o agravante.
Pleiteada a suspensão da CNH de titularidade do
executado, sobreveio a negativa através da decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Vistos, Indefiro o pedido de suspensão da carteira de habilitação do executado, por
não vislumbrar a pertinência da medida à satisfação da obrigação. Manifeste-se o
exequente em termos válidos de prosseguimento, em dez dias, sob pena de os autos
aguardarem provocação no arquivo provisório. Intime-se.".
Em que pese o entendimento adotado, a decisão
proferida merece reparo. O objetivo de mérito de mérito da ação de execução
é de promover a satisfação da obrigação reconhecida como devida, obter o
bem da vida, mediante atividade estatal, consistente no ingresso forçado no
patrimônio do devedor, arrecadação do montante devido e sua transferência
ao patrimônio do credor.

O grande jurista SYDNEY SANCHES afirma que:
“não haverá justiça forte enquanto houver demora no julgamento, na
execução e no cumprimento da decisão judicial. Não adiantará facilitar o
acesso, se a conclusão do julgamento não for totalmente facilitada, por mais
independente que a justiça seja. A justiça forte é aquela no qual o povo
acredita. Agora, se o cidadão acredita que vai ganhar seu dinheiro daqui há
dez anos, ele, com certeza, não confiará na justiça”.

E como obter a satisfação da execução, quando o
executado se opõe ao cumprimento da obrigação?
No sistema alemão, há um instrumento destinado a dar
eficácia à execução, chamada “juramento de manifestação”. Consiste na
convocação do devedor para uma audiência pessoal, na qual fará uma
declaração de todos os seus bens, entregando-o ao juízo da causa. Se não
comparecer ou negar-se a prestar o juramento, será decretada sua prisão.

O mesmo ocorre no sistema processual norte-americano,
no qual “na hipótese do réu recusar-se a informar a localização de seus bens,
indicar propriedades não encontradas ou mentir para o juiz, incidirá em
'contempt of court', podendo sofrer severas penalidades” (desacato).

A quem incumbe a obrigação de indicar bens à penhora?
No sistema processual anterior e no atual, a responsabilidade é do devedor.
Os artigos 789 e 774, CPC/2015 (respectivamente artigos 591, 656, §1o e 600,
inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973), determinam que:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que:
V intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens
sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua
propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa
em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do
débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente,
exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras
sanções de natureza processual ou material.” (sem realce no
original).

Portanto, no sistema processual brasileiro, é obrigação do
devedor indicar os bens que possui, para que possam responder pela
satisfação da dívida executava.

Caso o devedor não indique bens ou no caso de
insuficiência dos bens indicados, deverão ser praticados atos judiciais com a
finalidade de satisfação do débito.
Ou seja, para fazer cumprir o mandamento judicial de
quitação da dívida, devem ser tomadas providências especificadas em lei,
consideradas estas tecnicamente como medidas coercitivas típicas em
execução, tais como multa pelo descumprimento da ordem de pagamento
(artigo 523, §1o, CPC), penhora, bloqueio de valores, protesto do título judicial
(artigo 517, caput, CPC) e até mesmo ordem de arrombamento de sua
residência, para penhora dos bens lá existentes (artigo 846, CPC), dentre
outras.

Frustradas essas medidas coercitivas típicas (e somente
após), podem ser tomadas as chamadas medidas coercitivas executivas
atípicas, dentre as quais se enquadra o artigo 139, IV, CPC:

Art. 139. O juiz dirigira o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV

determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.

Inicialmente, repita-se que tais medidas somente podem
ser tomadas no caso de frustração das medidas típicas coercitivas. Esse é o
teor de conclusão do Fórum Permanente dos Processualistas Civis FPPC:

“Enunciado 12. A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e
coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de
sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas
medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas
tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido e por
meio de decisão à luz do art. 489, §1o, I E II”.

Por aí se vê que a aplicação das medidas coercitivas
atípicas deve obedecer a alguns requisitos: 1) caráter subsidiário em relação
às medidas típicas; 2) observância do contraditório, mesmo que diferido ou
postergado; 3) decisão fundamentada; 4) utilidade ou eficácia mandamental da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência a ser adotada.

No caso em apreço, verifica-se que tais requisitos estão
presentes. Assim é que todas as medidas típicas adotadas resultaram
infrutíferas. A primeira pesquisa Bacenjud resultou no bloqueio de R$ 2.239,05
(em 24/01/2018); entretanto, considerando o valor da dívida, o montante
bloqueado é manifestamente insuficiente.
Embora tenha havido penhora parcial de imóvel,
constatou-se tratar de bem de família, motivo pelo qual a constrição foi
levantada. Quanto às penhoras de cotas sociais, houve desistência, em razão
de falta de interesse, na modalidade interesse/utilidade.
Entretanto, o executado se qualifica como empresário e
engenheiro, presumindo-se que tenha rendimentos mensais, inclusive
compatíveis com profissional de nível superior. Da último declaração de
imposto de renda obtida, nota-se que no ano de 2017 houve empréstimo de
R$ 90.000,00 realizados à própria esposa. Resta claro que o executado não
demonstra intenção em pagar o crédito devido ao agravante.
A medida pleiteada possui utilidade, diante de fundadas
suspeitas de ocultação de bens. Não há justificativa lógica para a inexistência
de bens por período tão prolongado. Desse modo, defere-se a medida nos
termos como pleiteada, suspendendo-se a Carteira Nacional de Habilitação do
executado.
As alegações trazidas em contrarrazões, não ilidem os
fundamentos supra indicados. O fato de haver possibilidade de pedido de
“Auxílio Emergencial”, não implica na conclusão de que o recebimento seja de
fato necessário. Ademais, a dívida surgiu há três anos, considerando apenas a
data de início do cumprimento de sentença. A possibilidade de pagamento é
anterior à existência de eventuais contratempos ocorridos em razão da
pandemia.
Nessas condições, a pretensão recursal é acolhida, para
fins de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do
executado, até quitação integral do débito.

Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

Nessas condições, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.999
Agravo de Instrumento n. 2077461-19.2020.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Juiz: Dr. Artur Pessoa de Melo Morais
Agravante: JOSÉ BARCALA CASTRO
Agravado: WAGNER FRANCISCO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço vênia à esta Egrégia Turma Julgadora para
divergir do Nobre Desembargador Relator, pelos fundamentos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido
de suspensão de CNH do executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que intimado para os
termos do presente cumprimento de sentença, o agravado permaneceu inerte. Além
disso, foi bloqueada a importância de R$ 2.249,05, quantia insuficiente para satisfazer
a dívida (atualizada até 12/2017 em R$ 34.642,04). Afirma que as tentativas de
localização de bens via Infojud, Renajud, Bacenjud, Arisp e JUCESP restaram
infrutíferas. Invoca o art. 139, IV, do CPC/2015 e colaciona doutrina e jurisprudência
sobre a matéria. Alega que o agravado é engenheiro e empresário, possuindo
rendimento líquido mensal de R$ 9.000,00, ao passo que sua esposa possui renda
líquida de R$ 5.000,00. Postula o provimento do recurso, para que seja deferida a
suspensão da CNH do agravado.
Pelo voto do i. Des. Relator, o recurso comporta
provimento, para o fim de determinar a suspensão da CNH do executado.
Contudo, respeitado o entendimento do Nobre Relator,
entendo que o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afinal, o cidadão não pode ter seus direitos ceifados, pelo
simples fato de estar inadimplente.
Vê-se que o art. 139, IV, do CPC/2015, por si só,
tampouco respalda a pretensão do agravante, pois diante da ausência de expressa
previsão legal para medida tão extrema, não pode o devedor ser privado de outros
direitos que não guardam correlação com a presente execução, sob pena de o
comando ser manifestamente abusivo e ilegal.
Neste sentido, é há precedentes desta Col. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão
Contratual c.c. Perdas e Danos Em fase de cumprimento de sentença - Decisão que
indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados sob o fundamento de que a
medida é apta para assegurar a satisfação do crédito - Inconformismo - Alegação de
que todas as medidas executivas foram esgotadas, e os agravados ocultam
patrimônio de forma proposital com a finalidade de escusar-se do pagamento do
débito, sendo necessária a suspensão da CNH dos devedores, nos termos do artigo
139, inciso IV, do CPC - Descabimento - Medida que não guarda relação com o fim
perseguido, apenas busca a punição do executado - Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2194582-39.2018.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto,
DJ 14/05/2019)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Insucesso no rastreamento de bens penhoráveis, sucedido a pedido, pela exequente,
de bloqueio de cartões de crédito e de suspensão de carteira nacional de habilitação
do executado. Decisão recorrida indefere os pleitos. Inconformismo da parte
exequente. Não provimento. Decisão mantida. Medidas atípicas coercitivas que não
se mostram proporcionais, eis que passíveis de importar ingerência direta na esfera
pessoal do executado. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2232585-63.2018.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, DJ 19/03/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Ordem de suspensão de CNH dos devedores - Descabimento - Medida coercitiva
que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, reflete em esfera
jurídica diversa da patrimonial, e não se mostra eficaz para a satisfação do crédito -
Agravo provido.” (Agravo de Instrumento no 2174621-15.2018.8.26.0000, Rel. Galdino
Toledo Júnior, DJ 23/10/2018).
Acresça-se que o credor tem à sua disposição outros
mecanismos eficazes à satisfação de seu crédito e que, ao contrário do ora
pretendido, possuem expressa previsão legal, como a possibilidade de protesto da
decisão transitada em julgado (nos termos do art. 517 do CPC/2015), o que, no caso
dos autos, ainda não foi providenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
1140DB0B
7
9
Declarações de
Votos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
114AE642
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077461-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.